Tribunal: TJMT
Processo: 1020372-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020372-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), LUCINEIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS - CPF: 531.817.351-91 (AGRAVANTE), LAURO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 327.899.631-34 (AGRAVADO), CONESUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 36.960.573/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL BISPO DE CAMPOS - CPF: 103.469.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUCINEIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS
.

AGRAVADO(S):
LAURO ALVES DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 10% do quinhão hereditário da agravante em dois imóveis, no curso de cumprimento de sentença iniciado em 1996. A agravante sustenta, entre outras questões, a ocorrência de prescrição intercorrente, nulidade da desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria possível examinar, na via recursal, questões não enfrentadas na origem, como prescrição, nulidade processual e excesso de execução; e (
ii
) saber se é legítima a penhora sobre a fração ideal de imóvel atribuída à herdeira por partilha homologada, ainda não averbada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sendo incabível o exame de matérias não
enfrentadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que de ordem pública.

4. A homologação da partilha judicial e a subsequente expedição do formal conferem à agravante a titularidade patrimonial plena do quinhão, afastando a alegação de mera expectativa de direito e legitimando a penhora.

5. A constrição recaiu sobre fração ideal do imóvel, sem afetar diretamente o uso ou posse do bem, revelando-se proporcional e juridicamente adequada à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao tribunal conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. A homologação da partilha judicial confere ao herdeiro titularidade patrimonial apta a ensejar penhora sobre o quinhão correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 835, V, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1405218-19.2020.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson R. C.
Fassa
, j. 11.08.2020; TJMT, AI 1001038-57.2017.8.11.0000; TJPR, AI 0008126-86.2021.8.16.0000, Rel.a Des.a Ivanise M. T. Martins, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Lucineia
Antonia

Zark
de Campos
contra decisão (ID. 195342104 autos de processo n. 0000521-95.1996.8.11.0003) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a penhora de 10% sobre os imóveis de matrículas no 17.147 e no 93.998, concernente à quota parte da agravante, nos seguintes termos:

“
LAURO ALVES DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente ação de "Cumprimento de Sentença”, em desfavor de
CONESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME e OUTROS
, devidamente qualificados, sobreveio o pedido de penhora dos bens imóveis de matrículas no17.147 e no93.998, registrados junto ao RGI de Cuiabá-MT, vindo-me conclusos.

D E C I D O
:

Analisando o pleito de penhora dos imóveis descritos e caracterizados nos autos -matrículas de (Id.173083625 e Id.173083633)-, hei por bem em
deferir
o pedido, uma vez que, apesar dos imóveis ainda constarem em nome do proprietário, orade cujus,
Antonio

Zark
, a partilha apresentada, junto ao Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (Id.142990455), restara devidamente homologado por àquele Juízo, em conformidade com a r. sentença ancorada no (Id.142990454), devendo a parte exequente, no prazo de (10) dez dias, ancorar ao feito a cópia do formal de partilha expedido naquele feito (
PJe
no1036519-45.2023.8.11.0041), sob as penas da lei.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA - FORMAL DE PARTILHA NÃO AVERBADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE 50% DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N. 27.291 DO CRI DE DOURADOS/
MS .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O fato de o formal de partilha não ter sido averbado no registro de imóveis não impede o deferimento do pedido de penhora sobre os direitos do agravado/executado sobre 50% do imóvel objeto da matrícula n. 27 .291 do CRI de Dourados/MS
”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405218-19.2020.8 .12.0000 Dourados, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 11/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso).

Desta feita, com fulcro no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil,
determino a penhora, na proporção de (10%) dez por cento,dos
imóveis de matrículas no17.147 e no93.998, registrados junto ao RGI de Cuiabá-MT,correspondente a cota parte de titularidade da herdeira (Lucineia
Antonia

Zark
de Campos), ora executada, por força da partilha homologada no (Id.142990454)
,expedindo-setermo de penhora, devendo a Serventia proceder com o envio do ofício por Malote Digital, remetendo-se cópia do termo retromencionado.

Ressalto que compete à parte exequente, recolher os emolumentos atinentes a averbação da constrição junto as matrículas dos imóveis.

Consigno, outrossim, que deverá ser observado o disposto nos artigos 838 a 846, todos do Código de Processo Civil, bem como, intimada a executada, seu cônjuge e todos os condôminos.

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, devendo ser observado o disposto na Portaria CGJ no142/2019 – TJMT, quando de seu cumprimento.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos.”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que a execução tramita há mais de vinte e cinco anos sem êxito na localização de bens penhoráveis. Aduz que as diversas diligências foram infrutíferas e que os valores penhorados são irrisórios, não sendo aptos a interromper ou suspender o curso da prescrição.

2.

Afirma ainda que a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica é nula, pois foi proferida sem citação válida da agravante e sem demonstração dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

3.

Insurge-se contra a decisão que determinou a penhora de 10% da sua quota parte nos imóveis referidos, afirmando que se trata de mera expectativa de direito, uma vez que não há partilha homologada no inventário, inexistindo, portanto, liquidez que justifique a constrição. Sustenta, ainda, que a medida é
inócua
e não traz qualquer utilidade prática à satisfação do crédito.

4.
Defende a inexistência de responsabilidade patrimonial, ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e impugna o valor da execução, apontando erro nos cálculos apresentados pelo agravado.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a prescrição intercorrente e extinguir a execução, ou, alternativamente, para anular a decisão agravada por nulidade processual, inclusive quanto à penhora de sua quota parte, ou, ainda, para determinar a retificação dos valores executados.

O agravado, por sua vez, devidamente intimado, ofertou contrarrazões (ID.
298166386
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LUCINEIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS.

AGRAVADO(S):
LAURO ALVES DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Lucineia
Antonia

Zark
de Campos
contra decisão (ID. 195342104 autos de processo n. 0000521-95.1996.8.11.0003) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a penhora de 10% sobre os imóveis de matrículas no 17.147 e no 93.998, concernente à quota parte da agravante
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de decisão monocrática, diante da ausência de demonstração de risco de dano irreparável e da higidez formal da constrição patrimonial determinada pelo juízo de origem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte, ora agravante
.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
195342104
):

“[...]
D E C I D O:

Analisando o pleito de penhora dos imóveis descritos e caracterizados nos autos -matrículas de (Id.173083625 e Id.173083633)-, hei por bem em deferir o pedido, uma vez que, apesar dos imóveis ainda constarem em nome do proprietário, ora de cujus,
Antonio

Zark
, a partilha apresentada, junto ao Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (Id.142990455), restara devidamente homologado por àquele Juízo, em conformidade com a r. sentença ancorada no (Id.142990454), devendo a parte exequente, no prazo de (10) dez dias, ancorar ao feito a cópia do formal de partilha expedido naquele feito (
PJe
no1036519-45.2023.8.11.0041), sob as penas da lei.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA - FORMAL DE PARTILHA NÃO AVERBADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE 50% DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N. 27.291 DO CRI DE DOURADOS/
MS .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O fato de o formal de partilha não ter sido averbado no registro de imóveis não impede o deferimento do pedido de penhora sobre os direitos do agravado/executado sobre 50% do imóvel objeto da matrícula n. 27 .291 do CRI de Dourados/MS” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405218-19.2020.8 .12.0000 Dourados, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 11/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso).

Desta feita, com fulcro no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, determino a penhora, na proporção de (10%) dez por cento, dos imóveis de matrículas no17.147 e no93.998, registrados junto ao RGI de Cuiabá-MT, correspondente a cota parte de titularidade da herdeira (Lucineia
Antonia

Zark
de Campos), ora executada, por força da partilha homologada no (Id.142990454), expedindo-se termo de penhora, devendo a Serventia proceder com o envio do ofício por Malote Digital, remetendo-se cópia do termo retromencionado.

Ressalto que compete à parte exequente, recolher os emolumentos atinentes a averbação da constrição junto as matrículas dos imóveis.

Consigno, outrossim, que deverá ser observado o disposto nos artigos 838 a 846, todos do Código de Processo Civil, bem como, intimada a executada, seu cônjuge e todos os condôminos.

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, devendo ser observado o disposto na Portaria CGJ no142/2019 – TJMT, quando de seu cumprimento.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos.
” (
g.n
.)

1. Da limitação do objeto
recursal
e da vedação à supressão de instância

A parte agravante fundamenta a peça recursal na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, irregularidade no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução.

Contudo,
a decisão agravada limitou-se à determinação da penhora de parte ideal do quinhão hereditário da executada, lastreada na homologação da partilha e na subsequente expedição de formal em favor da agravante, fato este incontroverso.

Não se verifica, no decisum recorrido, qualquer apreciação — seja expressa, seja implícita — quanto às teses de prescrição intercorrente, nulidade da desconsideração da personalidade jurídica ou excesso de execução.
Por conseguinte, eventual deliberação sobre tais alegações nesta instância representaria indevida supressão de instância
.

Nesse sentido
se manifesta a jurisprudência caseira
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caco em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1027160-63.2024.811.0000, por supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelo juízo de origem questões relativas à eficácia subjetiva da coisa julgada e ilegitimidade ativa do agravado.

2. A parte agravante sustenta que a matéria é exclusivamente de direito e está exaustivamente debatida nos autos, o que afastaria a supressão de instância, requerendo o provimento do agravo para regular processamento do recurso.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia centra-se na possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento quando a matéria, embora de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, enfrentando o princípio da não supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamenta-se na impossibilidade de exame pelo tribunal de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena, de supressão de instância, conforme consolidado entendimento do TJMT e outros tribunais.

5. Mesmo matérias de ordem pública, devem ser
primeiro
, analisadas na instância originária, preservando o duplo grau de jurisdição e evitando manifestação prematura do tribunal ad quem.

6. A jurisprudência citada confirma a vedação de exame de questões não decididas em primeiro grau em sede recursal, mesmo diante de matéria de direito. 7. Ausência de novos fundamentos capazes de modificar o decisum agravado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

9. Adverte-se para possível aplicação de sanções,
contra recursos
protelatórios ou incidentes infundados.

Tese de julgamento:
"1. É vedado ao tribunal conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Mesmo matérias de ordem pública devem ser enfrentadas primeiro pelo juízo singular.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição impede exame prematuro de matérias não decididas em primeiro grau."

Legislação relevante citada: CPC,
arts
. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1035734-59.2018.8.11.0041; TJ-MG, AI 10105140020808001; TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70078872892; TJMT, AI 10010385720178110000.

(N.U 1027160-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/
2025)-
Grifei

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de petição de herança. Tutela provisória de urgência. Impossibilidade de análise de preliminares arguidas por supressão de instância. Averbação nas matrículas imobiliárias. Legitimidade da medida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na ação de petição de herança, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas de imóveis registrados em nome da agravante, em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada poderia ser reformada com base em preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio ativo necessário e nulidade da ordem de averbação por ausência de individualização dos bens; (
ii
) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. As alegações preliminares não podem ser conhecidas nesta sede, pois não foram objeto de deliberação na instância originária, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada fundamentou-se na plausibilidade jurídica da pretensão autoral e no art. 1.811 do CC, que admite a sucessão por representação em casos específicos.

5. A averbação da existência da demanda possui natureza cautelar e não implica indisponibilidade dos bens, mas sim proteção à boa-fé de terceiros e preservação do resultado útil do processo.

6. A medida deferida mostrou-se proporcional e adequada, especialmente diante da ausência de alternativas mais gravosas e do legítimo interesse processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe à instância recursal, em agravo de instrumento, conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2. É legítima a averbação da existência de ação de petição de herança nas matrículas imobiliárias dos bens do suposto espólio, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência e o interesse legítimo da parte autora."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300; CC, art. 1.811.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 81970/2013, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
23.06.2015; TJRS, AI no 70078788361, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30.08.2018.

(N.U 1030446-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/
2025)-
Grifei

O princípio da dialeticidade, conjugado com o princípio da vedação à supressão de instância, impõe que a matéria devolvida ao tribunal guarde correspondência com os fundamentos efetivamente enfrentados pelo juízo de origem.

Ademais, cumpre destacar que, ainda que se admita, em tese, que os temas suscitados pela agravante — notadamente, a prescrição intercorrente, a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica e o alegado excesso de execução — tenham sido enfrentados em momento anterior no processo, o fato é que não houve renovação ou impugnação tempestiva dessas matérias no juízo de origem no contexto da decisão agravada, o que atrai a incidência da preclusão
consumativa.

Desse modo, o exame de matérias não enfrentadas originariamente extrapola os limites da cognição recursal, razão pela qual tais argumentos deverão ser submetidos previamente ao juízo de primeiro grau, a quem compete a análise inicial dos pedidos incidentais deduzidos pelas partes.

2. Da legitimidade da penhora do quinhão hereditário.

No presente caso, restou demonstrado nos autos do inventário que a partilha foi homologada em 09/11/2023, com expedição do formal de partilha em 28/02/2024, conferindo à agravante titularidade patrimonial plena sobre os bens adjudicados, o que afasta qualquer alegação de mera expectativa de direito.

Assim, uma vez homologada a partilha, o herdeiro passa a deter propriedade efetiva dos bens a ele atribuídos, legitimando a penhora sobre o quinhão respectivo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM INDEFERIU PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO (EX-CÔNJUGE DE UMA DAS HERDEIRAS) PARA RECEBIMENTO DE 50% DOS FRUTOS DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA EX-ESPOSA E PRESERVAÇÃO DE 50% DOS BENS QUE A HERDEIRA VIER A
RECEBER .
INSURGÊNCIA DO TERCEIRO. PEDIDO NÃO PROVIDO. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NOS AUTOS DE INVENTÁRIO.
PRECEDENTES .
DECISÃO MANTIDA. A condição de ex-cônjuge de uma das herdeiras não torna o Recorrente herdeiro ou meeiro do de cujus, não lhe conferindo, portanto, legitimidade para figurar no processo de inventário.
Poderá pleitear, em vias próprias, os direitos patrimoniais que entender devidos (ou medidas acautelatórias correlatas), após homologação da partilha entre herdeiros e meeira.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO .
(TJPR - 12a
C.Cível
- 0008126-86.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 28 .06.2021)

(TJ-PR - AI: 00081268620218160000 Curitiba 0008126-86.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Ivanise Maria
Tratz
Martins, Data de Julgamento: 28/06/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2021) - Grifei

Ademais, cumpre
registrar
que a penhora incidiu exclusivamente sobre a fração ideal (10%) pertencente à agravante, sem afetar o uso integral do bem nem implicar expropriação automática, configurando medida proporcional e juridicamente respaldada, diante da frustração reiterada de tentativas executivas anteriores.

A mera constrição patrimonial, não configura, por si só, risco de dano irreparável, sobretudo quando a medida incide sobre bem divisível, em fração ideal e sem qualquer ameaça imediata à posse ou funcionalidade do bem.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025